Tribunal: STF
Processo: ARE 1509980
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Goiás assim ementado:



    HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGA. ABORDAGEM E REVISTA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NULIDADE PROBATÓRIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça exige a existência de fundada suspeita, lastreada em juízo de probabilidade, para a busca pessoal sem mandado judicial, com base em indícios e circunstâncias concretas. Portanto, a revista pessoal e domiciliar realizada por policiais militares, baseada apenas em informações anônimas, é de ser considerada, de modo incontrovertível, ilegal, pois não havia justa causa evidente para tais diligências. 2. Sem comprovação de autorização válida para o ingresso em domicílio alheio, está marcada pela ilegalidade da ação dos milicianos, sendo, portanto, de valor infesto de irregularidades e de inviável ponderação judicial, a teor do artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 3. Ainda que a atrabiliária abordagem em via pública fosse considerada válida e não houvesse conexão com a indevida invasão à residência do paciente, a autorização (não comprovada no alfarrábio) para entrada não está registrada, como exigido pelo Superior Tribunal de Justiça. Todos os dados de informação (não são provas) foram obtidos de maneira ilícita, pois ninguém pode entrar em casa alheia sem mandado judicial de busca e apreensão ou diante fundadas razões de flagrante delito, o que não foi demonstrado. ORDEM CONCEDIDA PARA TRANCAR O PROCESSOCRIME. - (e-doc. 8, p. 16)



    2. Nas razões recursais, sustenta-se violação aos arts. 5º, X e XI, e 144 da Constituição da República (e-doc. 19).



    3. O recurso foi inadmitido sob a incidência das Súmulas 279 e 282/STF (e-doc. 26).



É o relatório.



Decido.



    4. O recurso não comporta seguimento. 



    5. Pontuo, de início, que esta Suprema Corte, no julgamento do RE 603.616/RO, Tema nº 280 da sistemática da repercussão geral, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, assentou entendimento no sentido de que a busca e apreensão domiciliar, sem mandado judicial, em caso de crime de caráter permanente, é válida e perfeitamente passível de ser realizada, porquanto a situação flagrancial se protrai no tempo, a basear a licitude da busca e provas obtidas por seu intermédio, desde que essas fundadas razões sejam justificadas a posteriori. Confira-se a ementa:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 



    3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 



    4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 



    5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 



    6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 



    7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.



    (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016).



    6. Outrossim, como já sedimentado nesta Corte, é lícita a busca pessoal na hipótese de flagrante delito, conquanto justificadas a posteriori as fundadas razões que levaram à sua realização. Recentemente, no julgamento do HC nº 208.240, de relatoria do eminente Ministro Edson Fachin, assentou-se a seguinte tese:



    A busca pessoal independente de mandado judicial deve estar fundada em elementos indiciários objetivos de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não sendo lícita a realização da medida com base na raça, sexo, orientação sexual, cor da pele ou aparência física. (grifos acrescidos)



    7. Neste cenário, temos o entendimento desta Suprema Corte firmado no sentido de que a busca, e mesmo a inviolabilidade domiciliar, não pode decorrer de preconceito ou qualquer outro viés de perseguição pessoal.



    8. Aponto, contudo, que esta Corte não fixou requisitos para a demonstração do quanto antecede a diligência - a fim de posteriormente comprovar-se a sua legitimidade -, nem quando do julgamento do Tema 280 nem por ocasião do recente HC nº 208.240. Em verdade, este Supremo Tribunal Federal somente considerou que, em sendo quebrado direito fundamental pelo ingresso em domicílio, sem mandado judicial, as razões dessa quebra possam e sejam controladas a posteriori pelo Judiciário, pelo óbvio motivo de se tratar de matéria sob reserva de jurisdição. E mais, que essas razões sejam fundadas, para além de uma mera e subjetiva suspeita, no que se sabia antes, e não depois, da diligência. Raciocínio esse que, em regra, também se aplica, à exceção da imprescindibilidade de mandado judicial, para a invasão da privacidade e intimidade quando da realização de buscas.



    9. O que não se admite, portanto, é a atuação policial aleatória ou abusiva, baseada em mera intuição, convicção íntima ou que se exprima pelo emprego vazio da só locução “atitude suspeita”.



    10. Diante disso, e segundo o conjunto fático-probatório demarcado pelo acórdão recorrido, tem-se a consonância com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal, notadamente, porque nada consta especificando qual teria sido a conduta ou postura do ora recorrido que o teria colocado em objetiva e concreta atitude suspeita. Confira-se o respectivo trecho:



    Incontrovertível a ilicitude na obtenção dos dados de investigação que motivaram a proposição desta ação penal. 



    Os elementos compilados não desvelam o que seria “fundada suspeita” para a abordagem e busca pessoal realizadas no paciente, pois não a apontaram os que perquiridos. 



    O único referencial que aludem é o de que, a partir de “informações via disk denúncia sobre um possível tráfico de drogas na Vila Itatiaia, equipe deslocou para a região e durante patrulhamento pela Rua 32, Vila Itatiaia” (mov. 34, fls. 6 e ss.), abordou o paciente, sem sequer identificar o que justificasse seu acometimento. 



    A propósito, declarou o condutor, policial militar Ronner Ramos da Silva: 



    […]. Inquirida respondeu: QUE o CONDUTOR, neste ato também testemunha, declara que na data de hoje, por volta das 17:30 h, através de informações via disk denúncia sobre um possível trafico de drogas na Vila Itatiaia, equipe deslocou para a região e durante patrulhamento pela rua 32, vila Itatiaia, abordou o autor luri de Brito Moreira e com ele foi encontrado 06 porções de substância semelhante a skunlc, dinheiro em espécie possivelmente provindo do tráfico de drogas e um celular que provavelmente seria usado para as vendas de entorpecentes. Foi indagado ao autor se haveria mais drogas e informou que sim, em sua residência que seria próximo do local,na mesma rua 32, onde foi ate sua casa, onde IURI DE BRITO MOREIRA autorizou a entrada em sua residência, onde foi feito busca, e encontrado no quarto de luri mais 5 porções de substância esverdeada semelhante a maconha, uma balança de precisão e mais dinheiro em espécie totalizando 925 reais. Foi dado voz de prisão ao autor bem como informado seus direitos. […]. (Proc. 5724642-57, mov. 34, fl. 6). - (e-doc. 8, p. 4/5; grifos acrescidos)



    11. Por outro lado, para dissentir dessa análise, eventualmente encontrando elementos que então preenchessem, com suficiência e segurança, a justa causa, necessário seria o incursionamento, propriamente, nos fatos e provas, hipótese que atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    Direito penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Busca pessoal. Fundada suspeita. Súmula 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelas instâncias de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 /STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE nº 1.470.302-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 21/02/2024, p. 18/03/2024).



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Tema nº 280/RG. Busca pessoal. Inviolabilidade da intimidade. A Corte estadual afirmou que a busca pessoal foi efetuada sem a existência de fundadas suspeitas. Soberania na análise da matéria. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (ARE 1.460.775-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 19/12/2023, p. 07/03/2024).



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator